Tribunal: CARF
Processo: 13656.720145/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula Carf no 28.
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Apenas será considerado segurado da previdência social como empregado aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração. Para os prestadores episódicos, não resta preenchido o requisito da não eventualidade.
EMPREGADO REGISTRADO EM EMPRESA DE GRUPO ECONÔMICO. ATUAÇÃO EM OUTRA EMPRESA. FORMAÇÃO DE VÍNCULO. INEXISTÊNCIA.
Considera-se existente apenas um vínculo de emprego quando o empregado presta serviço a diversas empresas de um mesmo grupo econômico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A 20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720145/2010-48
ACÓRDÃO
2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Súmula Carf no 28.
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO
SUBSTITUTO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Apenas será considerado segurado da previdência social como empregado
aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração. Para
os prestadores episódicos, não resta preenchido o requisito da não
eventualidade.
EMPREGADO REGISTRADO EM EMPRESA DE GRUPO ECONÔMICO.
ATUAÇÃO EM OUTRA EMPRESA. FORMAÇÃO DE VÍNCULO. INEXISTÊNCIA.
Considera-se existente apenas um vínculo de emprego quando o
empregado presta serviço a diversas empresas de um mesmo grupo
econômico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
2
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A
20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais (Súmula Carf no 28) e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas. No
mérito: 1) por unanimidade de votos: a) serem excluídos das bases de cálculos utilizadas pela
fiscalização os valores dos salários contribuições dos segurados Silvio Peral (11/2004), Claudio
Mafra (12/2004), Ricardo Acacio (09/2005), Duaibis Orton Firmino (02/2004 e 03/2004) e Acidalio
Modesto (12/2003 e 01/2004) e b) reduzir o percentual da multa aplicada a 20%. 2) por maioria de
votos, serem excluídos das bases de cálculos utilizadas pela fiscalização os valores dos salários
contribuições dos segurados Rubens P. Costa; Luiz F. Barbosa; Orivaldo Francisco e Rogério F.
Alves. Vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles (relator) e Ricardo Chiavegatto de Lima,
que negavam provimento ao recurso nessa parte. Foi designado o Conselheiro Henrique Perlatto
Moura para redigir o voto vencedor, na parte em que foi vencido o Relator.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.286.061-3) de contribuição previdenciária
patronal (parte empresa e seguro do acidente do Trabalho) lavrado em desfavor das empresas
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
3
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA e GG TRANSPORTES LTDA, integrantes de grupo econômico,
pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de motoristas para
dirigirem veículos da empresa, não declarando-as em GFIP e em folha de pagamento, tendo sido
esses motoristas enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de
empregado, no período de 04/2003 a 05/2007.
O presente lançamento é decorrente da imposição de lavratura de auto de infração
substitutivo, por ter sido julgado nulo a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD no
37.034.486-3 e 37.034.485-5 pela DRJ/JFA, por erro formal, falta de ciência do sujeito passivo
empresa GG TRANSPORTES LTDA.
Consta a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, em razão da omissão de
segurados nas GFIP ou Folhas de Pagamento, prática que configura, em tese, crime de sonegação
de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, I, do Código Penal.
As empresas TRANSPORTADORA GASPAR LTDA e GG TRANSPORTES LTDA foram
cientificadas do Auto de Infração em 20/09/2010 (fls. 59/62).
Não consta dos autos impugnação apresentada pela empresa GG TRANSPORTES
LTDA.
A impugnação apresentada pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (fls.
63/87) foi considerada improcedente (fls. 103 a 112).
A decisão de piso, por voto de qualidade, reconheceu de ofício a decadência no
período de 04/2003 a 08/2005 para a empresa GG TRANSPORTES LTDA (fl. 104).
Foi cientificada da decisão de piso a empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA em
08/09/2014 (fls. 116/118).
Não consta dos autos a cientificação da decisão de piso da empresa GG
TRANSPORTES LTDA, mas como a empresa não apresentou impugnação, logo não há recurso a ser
impetrado.
Manejou-se recurso voluntário, TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (fls. 128 a 145),
em 06/10/2014, em que se arguiu:
a) Alega que teria ocorrido a decadência dos créditos do período 04/2003 a
11/2005, uma vez que o Auto de Infração em questão foi feito em 23/08/2010;
b) Não há comprovação que o presente Auto de Infração teria decorrido dos Auto
de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso;
c) Ilegitimidade passiva das pessoas físicas que constam no relatório fiscal do Auto
de Infração;
d) alega que várias das pessoas físicas relacionadas às fls. 31/55 não podem ser
enquadradas como motoristas empregados, por falta de requisitos ensejadores
do vínculo de emprego, pois não havia habitualidade, uma vez que a prestação
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
4
do serviço foi eventual. Cita como exemplos: a pessoa física Rubens P. Costa
realizou apenas 05 (cinco) viagens em maio/2003; Luiz F. Barbosa realizou 03
(três) viagens em junho 2003 e outras 03 (três) viagens em fevereiro/2006;
Orivaldo Francisco realizou 03 (três) viagens em junho/2003 e Rogério F. Alves
realizou 04 (quatro) viagens em fevereiro/2007
e) Outras pessoas físicas relacionadas às fls. 31/55 eram funcionárias devidamente
registrados na empresa GG Transportes Ltda, sendo que pela prestação dos
serviços dos funcionários registrados na GG Transportes já foi lavrado o DEBCAD
37.286.064 e 37.286.065-6;
f) O contrato de trabalho dos motoristas era com a empresa integrante do grupo
econômico GG Transportes e estes funcionários, durante a jornada normal de
trabalho, prestaram serviço de motorista para a outra empresa do grupo, a
empresa recorrente;
g) Como a empresa GG Transportes já informou os empregados em GFIP da
empresa e recolheu a contribuição previdenciária devida, não há que se falar
em fato gerador na empresa Transportadora Gaspar, sob pena de ocorrência de
bitributação;
h) A Súmula129 do TST permite que os funcionários de uma empresa prestem
serviço para outra empresa integrante do grupo econômico, durante a jornada
de trabalho, sem que isto configure um outro contrato de trabalho e se as
contribuições previdenciárias já foram recolhidas pela GG Transportes e não
existe outro contrato de trabalho, logo não é devida nova contribuição
previdenciária pela empresa Transportadora Gaspar;
i) A contribuição previdenciária relativa aos transportadores autônomos carece de
base de cálculo prevista em lei, não sendo devido o recolhimento da referida
contribuição;
j) O Decreto 3.048/2001 modificou a definição dada pela Lei 8.212/91;
k) A Portaria MPAS 1.135/2001, na sequência, aumentou o percentual a aplicar
sobre o valor bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido, o
que viola o princípio constitucional da legalidade;
l) Caso seja mantida a contribuição previdenciária relativa aos transportadores
autônomos, requer que o recolhimento seja feito sobre o valor constante dos
documentos que representam a operação realizada e não sobre o valor do
rendimento bruto;
m) Da não ocorrência de sonegação previdenciária;
n) Deve ser cancelada a multa aplicada, por falta de prévia intimação do
contribuinte sobre a multa, ou ser aplicada a retroatividade benigna da multa,
nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, logo deve ser aplicada a nova
legislação que trata da multa prevista na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica,
nos termos do artigo 32-A da Lei 8.212/91, limitada a 20%;
É o relatório.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
5

VOTO VENCIDO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário apresentado pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
é tempestivo, mas não conheço das alegações acerca da representação fiscal para fins penais
(Súmula Carf no 28).
Das Preliminares
A) Da Decadência
Alega a Recorre que não há comprovação que o presente Auto de Infração teria
decorrido dos Auto de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso.
Está claro no Relatório Fiscal do Auto de Infração que levantamento é decorrente
da imposição legal de lavratura de auto de infração substitutivo. Em 29/09/09 a 6a Turma da
DRJ/JFA emitiu ACÓRDÃO referente à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n°
37.034.486-3 e 37.286.485-5, julgando NULO os citados documentos fiscais por erro formal.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feita na decisão de piso, a qual foi
no seguinte sentido, in verbis:
Inicialmente, deve-se esclarecer que, ao contrário do que afirma o impugnante,
em tendo sido anulado o lançamento anterior por vício formal, a contagem do
prazo decadencial para o novo lançamento, substituto do primeiro, deve observar
o disposto no inciso II do art. 173 do CTN, conforme mencionado no relatório
fiscal.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, PLENUS/SICOB, verifica-se que a
ciência das notificações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3 ocorreu em
03/09/2007. Considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a
05/2007, verifica-se que, na ocasião, foi observado o disposto nos artigos 150, §
4o e 173, I, do CTN.
Assim, considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a 05/2007, a
data do primeiro lançamento, de 03/09/2007, a data da decisão que o anulou por
vício formal, de 29/09/2009, a data do presente lançamento, de 20/09/2010, e a
necessária observância do disposto no inciso II do art. 173 do CTN, verifica-se não
ter decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário objeto da
presente autuação.
B) Da Ilegitimidade Passiva
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
6
Em relação aos argumentos do Recorrente de Ilegitimidade passiva das pessoas
físicas que constam no relatório fiscal do Auto de Infração, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida:
A impugnante alega ilegitimidade passiva dos sócios e considera indevida sua
inclusão no pólo passivo da autuação, por não haver comprovação da existência
de culpa ou dolo por parte dos mesmos, conforme determinado pelo art. 135, III,
do CTN.
Observa-se, todavia, que os sócios não foram arrolados no polo passivo da
autuação, constando seus nomes apenas do Relatório de Vínculos, o qual lista as
pessoas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo
com o sujeito passivo e o período correspondente.
Assim, não houve, neste momento, a responsabilização dos sócios pessoas físicas,
identificados nos autos de acordo com o período de sua atuação, pelo crédito
apurado.
Isso porque a responsabilização dos referidos sócios somente ocorrerá na
instância judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal. O
lançamento foi efetuado somente contra as pessoas já indicadas acima, não
tendo, os sócios das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, sofrido
nenhuma restrição em seus direitos. Assim, esta discussão é inócua na esfera
administrativa, sendo mais apropriada na via da execução judicial, na hipótese dos
responsáveis serem convocados para satisfação do crédito.
Nesse sentido, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.286.061-3) de contribuição previdenciária
patronal (parte empresa e seguro do acidente do Trabalho) lavrado em desfavor das empresas
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA e GG TRANSPORTES LTDA, integrantes de grupo econômico,
pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de motoristas para
dirigirem veículos da empresa, não declarando-as em GFIP e em folha de pagamento, tendo sido
esses motoristas enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de
empregado, no período de 04/2003 a 05/2007.
A fiscalização esclarece que são motoristas subordinados às regras da empresa, que
em uma outra época, exercendo idêntica função, foram devidamente registrados como
empregados pelo grupo econômico. Portanto, coube à AUDITORIA, nos períodos em que não
consta a formalização de seus registros, o enquadramento deles como segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de EMPREGADOS.
Foi considerado como salário de contribuição o valor da remuneração percebida
por outros motoristas da empresa na mesma época da prestação do serviço.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
7
Sobre o salário de contribuição apurado foram aplicadas as alíquotas de 20%
correspondente a parte patronal e 3% correspondente ao seguro acidente do trabalho.
A) Segurado empregado – não demonstração da não eventualidade
A Recorrente alega que várias das pessoas físicas relacionadas às fls. 31/55 não
podem ser enquadradas como motoristas empregados, por falta de requisitos ensejadores do
vínculo de emprego, pois não havia habitualidade, uma vez que a prestação do serviço foi
eventual. Cita como exemplos: a pessoa física Rubens P. Costa realizou apenas 05 (cinco) viagens
em maio/2003; Luiz F. Barbosa realizou 03 (três) viagens em junho 2003 e outras 03 (três) viagens
em fevereiro/2006; Orivaldo Francisco realizou 03 (três) viagens em junho/2003 e Rogério F. Alves
realizou 04 (quatro) viagens em fevereiro/2007
Entendo que não merece prosperar a alegação do Recorrente, pois o requisito que
caracteriza o segurado empregado é, na verdade, a não eventualidade, conforme passamos a
expor abaixo.
Trabalho não eventual é o serviço prestado de natureza contínua, não podendo ser
episódico, ocasional. Trabalho eventual é trabalho esporádico, acidental, de curta duração, numa
situação emergencial, que não se inclui como necessidade permanente ao funcionamento da
empresa. A prestação de serviços de natureza não eventual está associada ao caráter permanente
do serviço e não da pessoa que o executa. Logo se a utilização da força de trabalho é necessária
para o atendimento dos serviços que a empresa deve manter em efetivo funcionamento, não se
pode falar em trabalho eventual. Não é o período em que o trabalho é executado, mas a relação
entre o conteúdo do serviço prestado e o seu objetivo, que define a natureza não eventual do
trabalho.
No caso, em concreto, é uma empresa transportadora, logo a utilização de serviços
de pessoas físicas exercendo a função de motoristas para dirigirem veículos da empresa fiscalizada
não se caracteriza como um trabalho eventual, mas, sim, não eventual, pois está associado a um
serviço de caráter permanente de uma empresa transportadora.
B) Segurados empregados já registrados e tributados na empresa GG Transportes
Alega ainda a Recorrente que algumas pessoas físicas relacionadas às fls. 31/55
eram funcionárias devidamente registrados na empresa GG Transportes Ltda, portanto, como a
empresa GG Transportes já informou os empregados em GFIP da empresa e recolheu a
contribuição previdenciária devida, não há que se falar em fato gerador na empresa
Transportadora Gaspar, sob pena de ocorrência de bitributação.
Cita como exemplos:
 Silvio Peral (11/2004), o qual estava devidamente registrado na empresa GG
Transportes no período de 01/11/2004 a 16/11/2004, conforme fls. 197/197
do DEBCAD 37.286.058-3;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
8
 Claudio Mafra (12/2004), o qual estava devidamente registrado na empresa
GG Transportes no período de 19/10/2004 a 05/07/2005, conforme fls.
194/195 do DEBCAD 37.286.058-3;
 Ricardo Acacio (09/2005), o qual estava devidamente registrado na empresa
GG Transportes no período de 01/09/2005 a 15/10/2005, conforme fls.
182/183 do DEBCAD 37.286.058-3;
 Duaibis Orton Firmino (02/2004 e 03/2004), o qual estava devidamente
registrado na empresa GG Transportes no período de 15/05/2003 a
07/01/2005, conforme fls. 138/139 do DEBCAD 37.286.058-3
 Acidalio Modesto (12/2003 e 01/2004), o qual estava devidamente
registrado na empresa GG Transportes no período de 08/12/2003 a
09/06/2004, conforme fls. 174/175 do DEBCAD 37.286.058-3;
Acrescenta ainda em sua defesa que a Súmula129 do TST permite que os
funcionários de uma empresa prestem serviço para outra empresa integrante do grupo
econômico, durante a jornada de trabalho, sem que isto configure um outro contrato de trabalho
e se as contribuições previdenciárias já foram recolhidas pela GG Transportes e não existe outro
contrato de trabalho, logo não é devida nova contribuição previdenciária pela empresa
Transportadora Gaspar.
Constata-se que, de fato, os segurados Silvio Peral (11/2004), Claudio Mafra
(12/2004), Ricardo Acacio (09/2005), Duaibis Orton Firmino (02/2004 e 03/2004) e Acidalio
Modesto (12/2003 e 01/2004), estavam empregados na empresa GG TRANSPORTES LTDA nesses
períodos elencados, conforme consta no processo administrativo tributário no
13656.720142/2010-12 (DEBCAD 37.286.058-3).
Tendo em vista que a própria fiscalização caracterizou as empresas
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA e GG TRANSPORTES LTDA como grupo econômico, logo os
empregados da empresa GG TRANSPORTES LTDA poderiam prestar serviço a mais de uma
empresa do mesmo grupo, o que ocorreu no caso dos autos, conforme se infere da redação do
Enunciado de Súmula do TST no 129:
Prestação de Serviços - Empresas do Mesmo Grupo Econômico - Contrato de
Trabalho
A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico,
durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de
um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.
Assim, considerando-se que inexistia a obrigação da recorrente de inscrever os
prestadores de serviços Silvio Peral (11/2004), Claudio Mafra (12/2004), Ricardo Acacio (09/2005),
Duaibis Orton Firmino (02/2004 e 03/2004) e Acidalio Modesto (12/2003 e 01/2004) como seus
empregados na Previdência Social, uma vez que os mesmos já foram inscritos por empresa do
grupo econômico da qual faz parte, é de se concluir que devem ser excluídos da base de cálculo
utilizado pela fiscalização os valores dos salários contribuições desses segurados.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
9
Em relação aos demais prestadores de serviços caracterizados como empregados
pela fiscalização, não há reparo a ser feito na decisão de piso, pois o Recorrente não demonstrou
quais seriam os outros segurados que também já estavam devidamente registrados na empresa
GG Transportes Ltda.
Oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação
fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes
para fins de comprovar os fatos narrados, não sendo, portanto, apenas uma alegação genérica
capaz desconstituir o lançamento fiscal.
C) A contribuição previdenciária relativa aos transportadores autônomos carece de base de
cálculo prevista em lei
Alega o Recorrente que a contribuição previdenciária relativa aos transportadores
autônomos carece de base de cálculo prevista em lei, não sendo devido o recolhimento da
referida contribuição, pois o Decreto 3.048/2001 modificou a definição dada pela Lei 8.212/91.
Tal alegação não merece prosperar, uma vez que, de fato, foi lançado neste Auto de
Infração a contribuição previdenciária patronal (parte empresa e seguro do acidente do Trabalho),
pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de motoristas para
dirigirem veículos da empresa, não declarando-as em GFIP e em folha de pagamento, tendo sido
esses motoristas enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de
empregado, no período de 04/2003 a 05/2007.
Foi considerado como salário de contribuição o valor da remuneração percebida
por outros motoristas da empresa na mesma época da prestação do serviço.
Logo, não houve levantamento de contribuição previdenciária relativa aos
transportadores autônomos sobre o valor bruto do frete, conforme alegado pelo Recorrente,
portanto, não há reparo a ser feito na decisão de piso neste ponto.
D) Da Multa Aplicada
Solicita o Recorrente que a multa aplicada deve ser cancelada, por falta de prévia
intimação do contribuinte sobre a multa, ou ser aplicada a retroatividade benigna da multa, nos
termos do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, logo deve ser aplicada a nova legislação que trata
da multa prevista na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica, nos termos do artigo 32-A da Lei
8.212/91, limitada a 20%.
A fiscalização efetuou lançamento do crédito tributário, em 23/08/2010, tendo sido
dado ciência ao contribuinte em 20/09/2010, tendo sido aplicada a multa de ofício no percentual
de 75%, nos termos do art. 35-A da Lei 8.212/91, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, ambos com redação da MP n. 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, por ter sido
considerada mais benéfica ao contribuinte à época da fiscalização.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
10
Primeiramente, deve-se esclarecer que não existe nenhuma previsão legal de
intimação prévia do contribuinte para aplicação da multa por parte da fiscalização, logo indefiro o
pedido de cancelamento da multa aplicada feita pelo Recorrente.
Sobre o pedido de aplicação da retroatividade benigna, solicitada pelo Recorrente,
entendo que deve ser aplicada a multa mais benéfica com relação ao descumprimento da
obrigação principal, matéria pacificada recentemente pela Súmula CARF no 196, redação abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, em se tratando de obrigação principal, a multa aplicável é a menor entre
a prevista entre a redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dada pela Lei no 9.876, de 1999, e a
que foi dada pela Lei no 11.941, de 2009, que remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Ou seja,
a multa aplicável está limitada a 20% para os fatos geradores até 11/2008.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento ao
recurso, para:
a) serem excluídos das bases de cálculos utilizadas pela fiscalização os valores dos
salários contribuições dos segurados Silvio Peral (11/2004), Claudio Mafra (12/2004), Ricardo
Acacio (09/2005), Duaibis Orton Firmino (02/2004 e 03/2004) e Acidalio Modesto (12/2003 e
01/2004) e
b) reduzir o percentual da multa aplicada a 20%.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
11
VOTO VENCEDOR
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura – Redator Designado
Peço vênia ao Conselheiro Relator para manifestar divergência com relação a um
único aspecto de seu voto condutor que consiste na alínea “A” do tópico de mérito denominado
“Segurado empregado – não demonstração da não eventualidade”
Com relação a este ponto, ressalto que a fiscalização entendeu que restariam
preenchidos os requisitos para a configuração do vínculo dos segurados, notadamente com
relação à não eventualidade.
A Recorrente alega que no tocante aos motoristas “RUBENS P. COSTA”, “LUIZ F.
BARBOSA”, “ORIVALDO FRANCISO” e “ROGÉRIO F. ALVES” não teria sido configurada a não
eventualidade pois as prestações foram pontuais no interstício fiscalizado (fls. 131-132),
compreendido entre 04/2003 a 05/2007.
O Conselheiro Relator, como muito bem destacado em seu voto, entendeu que a
não eventualidade seria caracterizada em mera decorrência de o segurado exercer a atividade fim
do tomador de serviços, sendo desnecessário analisar a relação dos referidos motoristas para a
caracterização, ou não, do vínculo como segurado empregado.
Tenho que essa vinculação da não eventualidade com relação à atividade fim
exercida pelo empreendimento econômico não se revela a melhor compreensão do requisito,
embora existam autores que assim compreendem no âmbito do direito do trabalho para a
caracterização do vínculo empregatício.
Isso, pois entendo que a não eventualidade diz respeito à temporalidade com
referência à prestação de serviço, de modo que algo eventual seria episódico, que não se prolonga
no tempo, enquanto não eventual seria algo que se alargaria no tempo.
Veja-se que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 3o, considera
empregado a “pessoa física que preste serviços de natureza não eventual a empregador”. A CLT,
entretanto, não discrimina quais seriam os critérios temporais mínimos para a caracterização do
vínculo, mas, ao detalhar a natureza não eventual da prestação, há a necessidade de se avaliar a
recorrência de sua prática para que seja caracterizado o elemento ensejador da requalificação da
atividade prestada, tal como apontou a fiscalização.
Neste caso específico, no período analisado, vários dos motoristas reiteradamente
prestam serviços para a Recorrente e, para estes casos, entendo que realmente há possibilidade
de que sejam considerados prestadores habituais a ensejar a caracterização realizada pela
fiscalização, ponto que foi acolhido por unanimidade e com relação a eles não há divergência.
Ocorre que, com relação aos motoristas “RUBENS P. COSTA”, “LUIZ F. BARBOSA”,
“ORIVALDO FRANCISO” e “ROGÉRIO F. ALVES”, tenho que a utilização da mão de obra foi eventual
e episódica, pois estes motoristas foram responsáveis por pontuais viagens, sem a caracterização
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.906 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720145/2010-48
12
de habitualidade no período fiscalizado. Assim, entendo que houve equívoco da fiscalização ao
enquadrá-los como segurados empregados pelo não preenchimento do requisito da não
eventualidade, o que motiva o cancelamento do lançamento neste ponto específico.
Destaco, por oportuno, que ao caracterizar incorretamente os referidos prestadores
como segurados empregados, não compete ao conselheiro do CARF retificar o lançamento, ainda
que fosse possível exigir a contribuição sobre o serviço prestado pelo segurado na qualidade de
contribuinte individual.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento ao
recurso, para:
a) serem excluídos das bases de cálculos utilizadas pela fiscalização os valores dos
salários contribuições dos segurados Silvio Peral (11/2004), Claudio Mafra (12/2004), Ricardo
Acacio (09/2005), Duaibis Orton Firmino (02/2004 e 03/2004) e Acidalio Modesto (12/2003 e
01/2004);
b) serem excluídos das bases de cálculos utilizadas pela fiscalização os valores dos
salários contribuições dos segurados Rubens P. Costa; Luiz F. Barbosa; Orivaldo Francisco e
Rogério F. Alves;
c) reduzir o percentual da multa aplicada a 20%.
Assinado Digitalmente
HENRIQUE PERLATTO MOURA

Fl. 169
DF CARF MF
Original